Tribunal: STF
Processo: RE 180721
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          I.C.M. Cana de açúcar para produção de álcool carburante.
          Imposto  único. Combustível líquido  (art. 21, inciso VIII,
da  Emenda Constitucional nº 1/69). Artigos 74 e 46, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
          Coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da C.F. de 1988).
1.         Havendo-se recusado  o Tribunal  de  Justiça a  apreciar a
argüição  de coisa  julgada, por  considerá-la tardiamente formulada,
não  chegou por isso mesmo,  a decidir se esta (a coisa julgada) se
caracterizou, ou não.
2.        Tal questão infraconstitucional, de caráter processual, não
se  sujeita  ao  controle do  Supremo  Tribunal  Federal,  em Recurso
Extraordinário, mas, sim, ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso
Especial.
3.        Menos ainda se essa questão é ventilada em Recurso Especial
e  o  S.T.J.,  como  no caso,  conclui  ter  sido  correta  a decisão
estadual. E com trânsito em julgado.
4.         Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido
de  não admitir, em R.E.,  alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal,  por  má interpretação  de  normas  infraconstitucionais, de
caráter processual.
5.         A E.C.  nº 1/69  estabelecia a  competência da  União para
instituir imposto sobre produção de combustíveis líquidos.
6.        Cana de açúcar não é combustível líquido, embora sirva como
matéria-prima  na  produção  de  álcool  carburante,  este,  sim,  um
combustível líquido.
7.        Produção, segundo o Código Tributário Nacional é a operação
que  "modifica a natureza ou  a finalidade" de um determinado bem, ou
"o  aperfeiçoa para o  consumo" (artigos 74  e 46, parágrafo único do
Código Tributário Nacional).
8.         Assim, a cana  de açúcar é  apenas o bem, a matéria-prima,
existente  em si mesma,  que, industrializada,  se converte em álcool
carburante.
          E  somente  a  operação  de  industrialização,  ou  seja, a
atividade transformadora da cana de açúcar nesse combustível líquido,
é  que, correspondendo a uma produção, estaria sujeita exclusivamente
ao  imposto único de que tratava  o inciso VIII do art. 21 da E.C. nº
1/69.
          Não,  assim, a cana  de açúcar,  que, como mercadoria, pode
ser objeto de circulação jurídica e econômica, sujeita ao I.C.M. hoje
I.C.M.S.
9.         R.E. não conhecido, pela letra "a" do inc. III do art. 102
da  C.F. de  1988,  mas conhecido  pela  letra "c",  e,  nessa parte,
improvido, mantido, assim, o acórdão estadual que considerou exigível
o I.C.M. na operação de circulação de cana de açúcar, embora diferido
para  a  oportunidade   da  venda  do   combustível  líquido  (álcool
carburante),  em que  foi transformada.  Tudo, nos  termos do voto do
Relator.
          Decisão unânime.